Tribunal: TJMT
Processo: 1011578-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011578-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA FERREIRA - CPF: 044.564.581-43 (APELANTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – COMPROVAÇÃO POR PROFISSIONAL TECNICAMENTE HABILITADO – CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DEVIDA
– EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto nos arts. 72, II, da Resolução 456/2000, e 129, § 1o, II, da Resolução 414/2010, ambas da ANEEL, constatando a irregularidade por avaliação técnica, não há que se falar em ilegalidade na realização de perícia técnica judicial ou administrativa. A avaliação realizada por profissional tecnicamente habilitado é suficiente para comprovar as irregularidades no aparelho, sendo este enviado para perícia somente quando não for possível sua verificação no local da unidade consumidora.

Age de boa-fé e em exercício regular do seu direito a concessionária, ao expedir fatura de recuperação de consumo, do período em que o medidor de consumo de energia elétrica esteve irregular, sendo, assim, lícito o débito, diante da inadimplência do consumidor.

Não há que se falar em indenização por danos morais, se constatado nos autos que a concessionária agiu no exercício regular de seu direito, oportunizando ao consumidor o contraditório no processo administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo, decorrente de irregularidade no medidor de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANESSA CRISTINA FERREIRA, em razão do descontentamento com a sentença de ID 26533569, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de Codigo
no 1011578-41.2017.8.11.0041, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso, todavia, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, de ID 26533571, a apelante sustenta que as provas utilizadas pelo Juízo
a quo
para alicerçar a sentença atacada são frágeis. Alega que a avaliação do equipamento e do consumo se deu de forma unilateral e em descompasso com as normas da ANEEL, ABNT, IPEM e INMETRO. Defende que sofreu prejuízos morais em razão do ocorrido.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e, assim, declarar inexistente o débito e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões, de ID 26533575, onde suscita a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL (FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO)

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso da parte apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente fundamenta a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda declaratória e indenizatória.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita, voto pela
REJEIÇÃO
da preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo), em razão da falta da dialeticidade recursal.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em que a apelante diz ser cliente da apelada sob a Unidade Consumidora no 6/9361812-2.

Aduz que foi surpreendida por uma cobrança no valor de R$ 1.666,78 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), a título de recuperação de consumo.

Informa que desconhece tal diferença bem como esta adequação é irregular.

Por fim, diz que em razão da verificação ser unilateral, irregular e em descompasso com as normas da ANEEL, ABNT, IPEM e INMETRO, não deve nada à apelada e sofreu prejuízos de ordem moral.

Pois bem.

A questão diz respeito ao pedido de indenização por dano moral e declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de diferença de energia perpetrada em desfavor da parte apelante, derivada de cobrança de recuperação de consumo.

O Juízo
a quo
, ao analisar os documentos contidos nos autos, muito bem asseverou acerca dos fatos ocorridos e legislação específica que rege este tipo de celeuma ao aduzir o quanto segue:

“No concernente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) realizado pela concessionária de energia elétrica, tenho que foi produzido com a observância de todos os requisitos legais.

Acerca do procedimento, é cediço que quando constatada a existência de eventual irregularidade no medidor de energia, esta deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizada pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor referente a consumo de energia elétrica não faturada.

De acordo com o que dispõe o § 1o do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, a distribuidora deve formalizar conjunto probatório segundo regras previamente definidas pela Agência Reguladora.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de anormalidade, cabe aos agentes da demandada emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

No caso em comento, perscrutando os documentos anexados pela requerida, verifica-se que o Termo de Ocorrência foi realizado por dois técnicos (ID n. 9295675) em 18/10/2016, sendo acompanhado pelo marido da autora, que se negou a apor a assinatura. Também há nos autos as fotos da inspeção, que demonstram as irregularidades, consoante se observa no ID n. 9295685, o qual consta o medidor com furo.

Outrossim, o histórico de consumo da autora (ID n. 9295707) aponta o consumo entre 111 kWh a 196 kWh no período apurado, sendo que após a troca em outubro de 2016 passou de 268 kWh a 493 kWh entre outubro/2016 a 07/2017 (ID n. 9295729).

Logo, constadas as irregularidades com a observância do contraditório e ampla defesa, possui a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir fatura de recuperação de receita. Aliás, referidas faturas foram extraídas com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos da Resolução n° 414/2010.

Anoto, por necessário, que a apelante foi devidamente notificada acerca dos atos praticados pela concessionária, sendo-lhe concedido prazo para contestar e esclarecer tais atos, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, à parte apelante foi dada a oportunidade de contestar todo e qualquer ato realizado pela apelada, que poderia até mesmo ter solicitado nova perícia, uma vez que foi notificada para exercer o seu direito de defesa.

Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança realizada mostrou-se cabida, haja vista que os valores cobrados advieram da recuperação de consumo do período que o medidor esteve irregular.

Posto isso, mantenho a decisão do Magistrado
a quo
, que declarou o débito existente.

Portanto, com base em todo o exposto, não há qualquer ato ilícito, por parte da demandada, a ensejar dano moral.

Sobre o assunto, cito a obra de Sérgio Cavallieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 4a edição, 2003, p. 99:

“Se o dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...)

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

Assim, não há de se falar em dever de indenizar.

Diante ao exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a sua inexigibilidade, uma vez que a parte é beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020